Tribunal: TJMT
Processo: 1015219-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015219-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL LOPES FERRO - CPF: 060.130.781-06 (APELANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que homologou a desistência da ação, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a validade da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios após a desistência da ação previdenciária acidentária.

III. Razões de decidir

3. O artigo 129, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91, estabelece isenção das custas e verbas sucumbenciais para processos judiciais relativos a acidentes de trabalho, conferindo uma presunção de incapacidade econômica dos segurados da Previdência Social.

4.

O entendimento jurisprudencial reforça que a isenção aplica-se integralmente às ações acidentárias, inclusive em casos de desistência da ação após manifestação de resistência pela autarquia demandada, com ou sem citação formal.

5. Dado o caráter acidentário da ação e os termos expressos da lei, conclui-se pela inaplicabilidade das verbas de sucumbência, custas e honorários à parte autora, sendo cabível, portanto, a exclusão dessa condenação para assegurar a plena eficácia do dispositivo legal em favor dos segurados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "Nos processos judiciais relativos a acidentes de trabalho, aplica-se a isenção de custas e verbas sucumbenciais prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei n.o 8.213/91, mesmo em caso de desistência da ação após a manifestação da parte demandada".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.213/91, art. 129, parágrafo único; CPC, art. 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1874815/AC; TJ-SP, APL no 1030239-80.2018.8.26.0602; TJ-PR, APL no 0001473-16.2021.8.16.0179.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto por GABRIEL LOPES FERRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1015219-44.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que homologou a desistência da ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID. 236755917):

“
Vistos etc.

Trata-Se de Ação Para Concessão De Benefício Por Incapacidade Temporária E Pedido De Tutela Antecipada, proposta por
GABRIEL LOPES FERRO
, em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

A parte requerente manifestou nos autos, requerendo a homologação da desistência da presente ação, com a extinção do feito.

EIS O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito pela desistência é medida que se impõe, haja vista que a parte requerente manifestou seu desinteresse no prosseguimento do feito.

Verifico ainda que não há contestação da parte requerida nos autos, desse modo, não há necessidade de intimá-la acerca da desistência, conforme dispõe o artigo 485, § 4o do Código de Processo Civil.

Assim, não há mais interesse em prosseguir com a presente demanda.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
HOMOLOGO
a desistência da ação e declaro
EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito.

Sem custas.

CONDENO
o desistente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em face da aplicação do princípio da causalidade, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC,
verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

Considerando que a pericia designada nos autos não fora realizada,
EXPEÇA-SE
alvará judicial eletrônico em favor da parte requerida, atinente ao depósito efetuado (ID. 126055532).

Após, com o trânsito automático,
ARQUIVE-SE
o feito, com as anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO
”.

Contra essa sentença, foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 236755918), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 236755921):

“Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo requerido em face da sentença proferida nos autos, alegando que a incidência de vícios sanáveis por declaratórios.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Tal recurso
NÃO
merece provimento.

Primeiramente, ante o fato do Magistrado não está obrigado a proceder a análises específicas de todos os argumentos trazidos pela parte, já que o dever como Magistrado, segundo preceitua o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e o art. 93, IX da Constituição Federal de 1988, é apenas de apresentar fundamentos suficientes para embasar a sentença acerca da lide, conforme foi realizado.

Neste sentido é o entendimento da Jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARTIGOS DE LEI DECLINADOS PELA PARTE. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RAZÃO DE DECIDIR. EXPOSIÇÃO. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ARTIGO 535 DO CPC. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. 1.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A PROCEDER A ANÁLISES ESPECÍFICAS DE ARTIGOS DE LEI QUE TENHAM APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO, MAS A APRESENTAR OS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O JULGAMENTO ACERCA DA LIDE
. 2. NÃO CONTEMPLADOS OS REQUISITOS DE MÉRITO ASSENTADOS NO ART. 535 DO CPC, NÃO HÁ COMO PREVALECER A PRETENSÃO PREQUESTIONATÓRIA DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS VEICULADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 3. EMBARGOS DESPROVIDOS. (TJ-DF - AC: 20040111099585 DF, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 21/06/2006, 3a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/08/2006 Pág. : 90)”

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA ‘IN ELIGENDO’ E ‘IN VIGILANDO’. ARTIGO 71, § 1o, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC No 16. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2
. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão
. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. Embargos de declaração desprovidos. (STF - Rcl: 12881 RS, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)”

Assim, o não provimento deste recurso é de rigor, pois os embargos de declaração não se prestam a reformar a sentença atacada, pelo reexame da matéria, visto que os embargos de declaração são admissíveis, somente, quando há na sentença obscuridade, dúvida ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre que devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal.

Neste sentido, no presente caso, percebe-se que não há sentença omissa ou maculada de erro, muito pelo contrário, observa-se que este Juízo prolator manifestou-se adequadamente e fundamentou o suficiente sobre todos os elementos contidos nos autos.

Em verdade, da leitura das razões do embargante, verifica-se que a sua pretensão é buscar a rediscussão da matéria de fundo da sentença, visto que este Juízo não acolheu a sua tese, situação essa que não se admite em sede de embargos declaratórios, pois é conteúdo de recurso de apelação, considerando que a discordância com os maus ou bons fundamentos de uma sentença não viabiliza o recurso aclaratório e, sim, a apelação a segunda instância. Senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO CONSTATADAS. REEXAME DA MATÉRIA EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil e, consequentemente, não se prestam ao reexame da causa, ainda que opostos com objetivo de prequestionamento.
2. O julgador não pode ser compelido a enfrentar todas as teses jurídicas agitadas pelas partes, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. 3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime.(TJ-DF - EMD2: 201201116294102 Apelação Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/04/2015, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/04/2015 . Pág.: 253)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE
. O recorrente busca a rediscussão da matéria já enfrentada no Acórdão. Para tal desiderato não se prestam os embargos de declaração
. EMBARGOS DESACOLHIDOS.. (Embargos de Declaração No 70066279167, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 29/10/2015).

Sobre esse assunto, vale ressaltar que somente em hipóteses excepcionais terão efeito modificativo (
rectius infringente
), vale dizer, naquelas em que o suprimento da omissão, da obscuridade ou da contradição apontada acarretar “
a inversão do desfecho consagrado no pronunciamento originário
” (ARAKEN DE ASSIS. “
Manual dos Recursos
”, Editora Revista dos Tribunais,, 2007, p. 628).

Dessa forma, inexistente a presença de vícios ensejadores da via recursal aclaratória, resta-me julgar pelo não provimento destes Embargos de Declaração.

Decido.

Ante o exposto,
RECEBO
os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, na íntegra, a sentença combatida.

Assim,
CUMPRA-SE
a sentença retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis-MT,
data da assinatura
.

Aroldo José Zonta Burgarelli

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a despeito do pedido de desistência da ação, o caso dos autos deve ser analisado sob o princípio da causalidade, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a autarquia previdenciária.

Argumenta, nesse contexto, que a parte apelada designou perícia médica para 10 (dez) meses após o requerimento administrativo, motivo pelo qual houve a necessidade de provocação do Poder Judiciário. Todavia, após a propositura da ação, a autarquia previdenciária designou perícia médica em prazo razoável e, ato seguinte, concedeu o benefício administrativamente, fundamento da desistência.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “reformar a sentença e, assim, determinar a não condenação do autor ante as custas e despesas processuais, bem como à fixação dos honorários de sucumbência” (ID. 236755922).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 240022185).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por GABRIEL LOPES FERRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, nos autos de n.° 1015219-44.2023.811.0003, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que homologou a desistência da ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e das despesas processuais e honorários advocatícios.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido na data de 09.01.2023, que lhe deixou parcialmente incapacitada para o labor, solicitou auxílio-doença na via administrativa, porém a parte apelada designou perícia médica somente para a data de 09.11.2023.

Ao receber a inicial, o magistrado singular designou perícia médica, determinando a citação da autarquia previdenciária após a juntada do laudo técnico (ID. 236755899).

Ato seguinte, com a intimação das partes, o instituto apelado compareceu aos autos e apresentou rol de quesitos (ID. 236755901).

Antes da avaliação médica designada no processado, a parte apelante/autora solicitou a suspensão da ação, diante da perícia realizada pela autarquia e da concessão do benefício administrativamente (ID. 236755908).

Posteriormente, a parte apelante/autora manifestou-se nos autos desistindo da ação (ID. 236755915).

Sobreveio, então, a sentença que homologou a desistência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e condenou a parte apelante/autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, com a ressalva de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a desistência da ação após a angularização processual, além da necessária anuência da parte contrária, não obsta a sua condenação ao pagamento das despesas e honorários, conforme previsto no art. 90,
caput,
do CPC,
in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.
Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008.

(...) VIII. Agravo interno improvido”.

(AgInt no REsp n.o 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em: 14/11/2022, DJe 22/11/2022). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).(grifo nosso).

Outrossim, é assente na Corte Superior o entendimento no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que não foi ultimada a citação (hipótese dos autos), configura-se a angularização processual por qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo, que ensejará a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios pela desistência. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇAO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. CASO CONCRETO. DEMANDADO QUE OFERTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação. 2. Porém,
de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa
. 3. De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1874815 AC 2020/0115162-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, a
prima facie
, afigura-se cabível a condenação da parte apelante/autora ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto, a despeito da ausência de citação, a autarquia previdenciária compareceu ao processo opondo resistência à ação (ID. 236755901).

No entanto, do exame da questão posta, constata-se que a presente lide possui natureza acidentária, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão relacionados com o acidente de trabalho sofrido pela parte apelante, o que a sujeita a regras próprias para a fixação de sucumbência.

Nesse contexto, o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que os processos judiciais relativos a acidentes de trabalho são isentos do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Da leitura do dispositivo supratranscrito, percebe-se a presunção
iuris et de iure
de incapacidade econômica dos segurados da previdência, dispensando qualquer exigência condicionante ou limitadora à gratuidade do processo, impossibilitando, inclusive, a condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios.

Desse modo, conclui-se como medida de rigor o afastamento da condenação da parte apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e, inclusive, da verba honorária.

Nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – LIMINAR DE IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEFERIDA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTE A CONCESSÃO JUDICIAL DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NA ESFERA FEDERAL –
RECONHECIMENTO LÓGICO DA DESISTÊNCIA RECURSAL
– BENEFÍCIO INDEVIDO EM RAZÃO DA INACUMULATIVIDADE DOS BENEFÍCIOS -REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, COM REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, OBSERVADO O DECIDIDO NO TEMA No 692 DO STJ QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE –
ISENÇÃO DA AUTORA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91
– SENTENÇA REFORMADA. Homologação da desistência recursal da autora. Reexame necessário provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Tutela antecipada revogada”.

(TJ-SP - APL: 10302398020188260602 SP 1030239-80.2018.8.26.0602, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 29/04/2022, 16a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2022). (grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE, NA QUALIDADE DE SEGURADA, GOZA DE ISENÇÃO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 129 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8213/91
. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-PR - APL: 00014731620218160179 Curitiba 0001473-16.2021.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 17/04/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2023). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS.
AUXÍLIO-ACIDENTE. DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Hipótese dos autos que a parte autora requereu a extinção do processo sem resolução do mérito. Afastada assim, a condenação da Autarquia ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, consoante Art. 90 do NCPC.
Isenta a parte autora, do pagamento de custas processuais e da verba honorária de sucumbência, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991
. Precedentes do STJ e do TJRS. RECURSO DO INSS PROVIDO”.

(TJ-RS - AC: 00382007120208217000 SANTA MARIA, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 05/06/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação da parte apelante/autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024